Tribunal: TJSP
Processo: 2203213-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Suspensão do feito, sem julgamento do mérito, em razão do Tema 862 do STJ – Inadmissibilidade – Prosseguimento do feito determinada em prestígio, inclusive, à celeridade processual – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203213-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SILVANA VARJÃO DE JESUS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203213-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2203213-98.2020.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Silvana Varjão de Jesus.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Heliana Maria Coutinho Hess.
Voto no 37.313.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Suspensão do feito, sem
julgamento do mérito, em razão do Tema 862 do STJ
Inadmissibilidade
Prosseguimento do feito determinada
em prestígio, inclusive, à celeridade processual Recurso
provido.
1
Agravo de instrumento interposto por Silvana
Varjão de Jesus visando a reforma da r. decisão de fls. 148 (e adendo
declaratório de fls. 155), ambas do feito subjacente que, nos autos da ação
acidentária por ela promovida em face do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, suspendeu o andamento do processo até o julgamento do
Tema 862 pelo STJ e entendeu que o pedido de tutela de urgência devia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203213-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requerido em Segundo Grau.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Sem resposta do agravado.
2
O feito subjacente foi suspenso em razão do
Tema no 862 do STJ.
No entanto, a meu ver, a suspensão só teria lugar
após o julgamento do mérito da ação, inclusive em Segundo Grau de
Jurisdição, quando, então, o termo inicial seria fixado. Afinal, a suspensão
do processo ante o possível julgamento favorável do pedido inicial, com a
inserção do “dies a quo” do benefício no âmbito do Tema 862, é, na
verdade, um exercício mental sobre hipóteses e probabilidades, que podem
não se confirmar.
Ora, se a questão principal (acolhimento ou não do
pedido de concessão do benefício acidentário) não foi sequer decidida,
determinar a suspensão do feito, em Primeiro Jurisdição, apenas em razão
de questão acessória (termo inicial do benefício que, frise-se, nem mesmo
foi concedido), sujeita, ainda, à alteração em Segundo Grau de Jurisdição,
mostra-se desarrazoada, indo de encontro, inclusive, com a tão almejada
celeridade processual.
Ademais, visando evitar controvérsias futuras, basta
que se deixe ressalvada, quanto ao termo inicial, a aplicação daquilo que
vier a ser decidido no julgamento do Tema 862, pelo STJ, em cada caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203213-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste sentido são os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça: -
- “AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
ACIDENTÁRIA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO
DO ANDAMENTO PROCESSUAL, ATÉ O JULGAMENTO DO
TEMA N. 862 DO STJ - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA -
PERTINÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO IMEDIATO
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
CELERIDADE
PROCESSUAL
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2168834-34.2020.8.26.0000; Relator Desembargador
Nazir David Milano Filho; Data do Julgamento: 19/10/2020).
“Agravo de instrumento Acidente do trabalho
Irresignação quanto à suspensão do processo até julgamento do
Tema Repetitivo 862 pelo STJ
Suspensão prematura

Necessidade de prévio conhecimento da matéria principal

Inexistência de óbice em suspender a definição do termo inicial
para quando da execução do julgado Oportunidade em que será
observada a adequação dos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo STJ no julgamento dos REsp 1.789.736 e 1.729.555 ( Tema
862) - Decisão reformada
Agravo provido com observação”
(Agravo de Instrumento 2164408-76.2020.8.26.0000; Relator
Desembargador João Antunes dos Santos Neto; Data do
Julgamento: 08/10/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203213-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
E, também:
“ACIDENTÁRIA
-
TERMO
INICIAL
DO
BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA OU DATA DA CITAÇÃO - TEMA REPETITIVO 862
PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS - ADEQUAÇÃO AOS
CASOS
CONCRETOS
-
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICE
AO
PROCESSAMENTO DOS FEITOS, COM RESSALVA APENAS
QUANTO À DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. "A pendência de
solução final do Tema 862 pelo Superior Tribunal de Justiça, que
vai definir o termo inicial a se aplicar para o benefício a ser
concedido (evidentemente se procedente o pedido inicial), não
obsta o prosseguimento dos feitos. Apenas o tópico do termo
inicial, no caso de procedência do pedido inicial, fica suspenso,
condicionada a sua fixação ao que for lá decidido" (Agravo de
Instrumento 2175865-08.2020.8.26.0000; Relator Desembargador
Luiz De Lorenzi; Data do Julgamento: 28/09/2020).
Destarte, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
com o prosseguimento do feito.
3 Quanto ao pedido de tutela de urgência, é de ser
formulado em Primeiro Grau.
De início, para que não ocorra supressão de um
grau de jurisdição.
Ao depois porque, provido o recurso, o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203213-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
terá seu curso regular, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau apreciar as
questões incidentais.
4 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)